Tribunal: STF
Processo: RMS 25854
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Ato da Comissão Especial Interministerial, criada pelo Decreto 5.115/2004, que não alcança os agravantes. Requerimento específico. 3. Não preenchimento de requisito necessário previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.878/94. Ausência de prova pré-constituída quanto ao direito alegado. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, para sanar erro material.